Tribunal: TJES
Processo: 5012719-52.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012719-52.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FILIPE BARBOSA DE JESUS
RECORRIDO: EBANX LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012719-52.2023.8.08.0024

RECORRENTE: FILIPE BARBOSA DE JESUS

RECORRIDOS: EBANX LTDA, WISH BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
COMPRA PELA INTERNET NÃO ENTREGUE
.
PEDIDO DE REEMBOLSO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO SOMENTE PARA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS
.
QUANTUM

DOS DANOS MORAIS
JUSTO E ADEQUADO.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 10445600. Contrarrazões por EBANX LTDA em Id. 10445607.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10445600), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado
(preparo dispensado, tendo em vista deferimento do Benefício da Justiça gratuita).

O presente Recurso Inominado visa reformar a Sentença objurgada Id. 10445598, em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e
CONDENO a parte requerida EBANX LTDA a pagar a FILIPE BARBOSA DE JESUS: a) R$ 83,65 (oitenta e três reais e sessenta e cinto centavos), referente aos danos materiais,
com correção monetária a partir de cada desembolso em 07/05/2021 (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC;
b) R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais, com correção monetária
, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n°9.099/95)”.

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais, na qual o autor, ora recorrente, pretende a devolução de valor de R$ 83,65 (oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos) dispendido em compra no site da empresa WISH BRASIL, com pagamento intermediado pela demandada EBANX LTDA, uma vez que a compra foi cancelada unilateralmente, havendo posterior falha no reembolso pela intermediadora, EBANX LTDA, que pretendia devolver apenas parcialmente o montante.

Reconhecida pelo juízo primevo a necessidade do reembolso, o presente Recurso Inominado visa apenas a majoração dos danos morais arbitrados na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), objetivando a fixação no valor requerido em exordial de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de reparação pelos danos suportados.

Pois bem.

Em que pese os argumentos recursais,
sopesando as particularidades do caso e reconhecendo que a indenização deve ser capaz de desestimular as empresas recorridas na prática dos mesmos atos, entendo correto e proporcional
a fixação
pelo juízo primevo
em R$
5
00,00 (
quinhentos
reais) a título de danos morais indenizatórios,
votando pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Explica-se: O montante deve ser condizente com a gravidade da conduta da Recorrida, com a extensão dos danos experimentos, objetivando, assim, amenizar a dor e sofrimento dos consumidores, sem lhes causar enriquecimento indevido, o que poderia ocorrer com a fixação no valor requerido em petição inicial. No caso concreto, a situação não apresenta danos severos à personalidade do requerente, sendo o montante estipulado em Sentença justo e suficiente.

Assim, considerando o transtorno suportado pel
o
recorrente, o valor pago pelos produtos (
R
$
83,65
), a gravidade da culpa e a extensão do dano,
entendo correta a fixação da
condenação em danos morais no importe de
R
$ 500,00 (quinhentos reais),
motivos pelo qual
voto pela manutenção da r. Sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
dispensando diante deferimento do Benefício da Justiça Gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)